Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-20.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO PARENTAL. LITISPENDÊNCIA. VERIFICADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação, contra sentença de extinção do feito por litispendência, proferida em ação de alienação parental. 1.1. Nesta sede recursal, o autor pugna pela cassação da sentença com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. Afirma que há interesse de agir visto que a possibilidade de distribuição da ação de forma autônoma busca aprofundar a instrução probatória em relação à existência de um grave processo de alienação parental. Porquanto, não teria sido possível a produção de outras provas no processo de Guarda e Regulamentação de Visitas. Aduz que não há litispendência considerando que as partes são as mesmas, contudo a causa de pedir e os pedidos são distintos
2. Caso configurada a litispendência (pressuposto processual negativo), a relação processual não se desenvolverá validamente. Logo, a ausência de litispendência é pressuposto de validade do processo. 2.1. O Código de Processo Civil define a sua ocorrência quando são ajuizadas ações idênticas em que há correspondência dos seus elementos: partes, causa de pedir (próxima e remota) e pedido (mediato e imediato).
3. No caso da presente demanda e a distribuída anteriormente junto ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF, resta incontroverso que as partes são as mesmas. 3.1. Sobre o pedido, tem-se que naquele processo a intenção é, além do divórcio litigioso e partilha, a guarda e regulamentação das visitas, afetadas pela medida protetiva. Além disso, o tema da necessidade de atendimento psicológico para os menores também já foi tratado nos autos do divórcio. 3.2. Ainda que nomeada de alienação parental, o autor com a presente demanda tem a mesma intenção, ainda que mediata: a intervenção do judiciário para regulamentar as visitas e ter acesso aos seus filhos. 3.3. O afastamento do genitor dos filhos foi determinado judicialmente em razão da medida protetiva vigente, não tendo sido a critério da requerida. 3.4. Ou seja, na hipótese em tela, restou demonstrado que a presente demanda possui as mesmas partes, e tratam do mesmo pedido, e a mesma causa de pedir da ação ajuizada, primeiramente, junto ao Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho.
4. Configurada a litispendência, correta a extinção dos autos sem resolução de mérito, a fim de se evitar a existência de decisões conflitantes, preservando-se o princípio da segurança jurídica.
5. Precedente: “(...) 2. A duplicidade de ações com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade (art. 337, §§1o,2o e 3o do CPC), impõe o reconhecimento da litispendência. 3. A litispendência acarreta a extinção de um dos processos sem resolução de mérito, para evitar decisões conflitantes e preservar o princípio da segurança jurídica (art. 485, V do CPC)” (07331363420178070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/6/2019).
6. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
7. Recurso improvido.